Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC.
1. O agravo de instrumento foi interposto intempestivamente e, ainda, sobrevindo sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença (ID 139101787 dos autos de origem), em data anterior à interposição do agravo de instrumento (13/10/22), incabível a sua interposição. Agravo interno desprovido.
2. Ante a manifesta improdedência das razões do agravo interno, inexoravelmente infundadas, conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado.
3. Incabível a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, pelo STJ, porquanto trata o caso dos autos de ação executiva individual de demanda coletiva e prescinde de liquidação porquanto o título executivo já estabeleceu os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, dependendo a apuração dos valores exclusivamente de cálculos aritméticos.
5. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
4. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
6. A Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser realizada, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC.
7.Recursos conhecidos, não provido o Agravo Interno, e provida em parte a Apelação.